Tribunal: TJDFT
Processo: 0719633-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRECHE. DIREITO FUNDAMENTAL. INDISPONÍVEL. DIFICULDADES ORÇAMENTÁRIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 548 DO STF. EDUCAÇÃO BÁSICA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. APLICAÇÃO DIRETA E IMEDIATA. EFETIVIDADE INTEGRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a matrícula do agravante em creche da rede pública próxima à sua residência em tempo integral ou que arque com os custos de estabelecimento particular de ensino. Agravo interno em face de decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia se refere à obrigatoriedade de o Poder Público disponibilizar creche pública, nas proximidades da residência do autor em tempo integral, devendo ser avaliada a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora para a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da antecipação de tutela resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
3.1. No caso dos autos há probabilidade do direito alegado, considerando o direito à educação e a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, perfeitamente aplicável à hipótese dos autos.
4. O direito ao acesso a creches é garantido pela Constituição Federal (art. 208, IV) e assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 53, V, da Lei 8.069/1990) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 4o, II e art. 30, I da Lei 9.394/1996).
5. A educação é direito subjetivo da criança, sendo dever do Estado criar condições para garantir que tenham acesso à educação pública e gratuita próxima de suas residências.
6. É o descaso estatal quanto ao direito de acesso à creche que cria o déficit de vagas e estabelece o sistema de filas. Assim, não pode a administração valer-se de sua ineficiência para criar uma fictícia ofensa ao princípio da isonomia e, sob o fundamento de que existem várias crianças que não têm o seu direito respeitado, tentar convencer que nenhuma outra pode obter em juízo o reconhecimento do seu próprio direito.
7. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares.
8. Nem mesmo o argumento de falta de vagas, a invocação do princípio da razoabilidade, bem como da reserva do possível podem prevalecer frente ao mencionado dever constitucional do Estado, cabendo a este propiciar condições para que a educação infantil seja materializada e garantida a todos que dela necessitarem.
9. O Supremo Tribunal Federal decidiu em sede de repercussão geral, Tema 548, RE 1.008.166/SC, que a educação básica, compreendendo a creche e a pré-escola, constitui direito básico de crianças e jovens assegurado por norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, cabendo ao Poder Público dar efetividade integral ao comando constitucional.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1019, I, 995, 300; CF, art. 208, IV; ECA, art. 53, V; Lei no 9.394/96, art. 4o, II e 30, I.
Jurisprudência relevante citada: Tema 548 do STF, Tema 698 do STF, AgInt no ARE no 1322879 de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, RE no 1101106 de relatoria do Ministro Celso de Mello, Acórdão 1412214 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 1a Primeira Turma Cível, Acórdão 1394237 de relatoria do Des. Álvaro Ciarlini da 2a Turma Cível e Acórdão 1335889 de relatoria do Des. James Eduardo Oliveira da 4a Turma Cível.